Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708519-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 47604290), por meio da qual foi determinada a suspensão da tramitação da apelação cível interposta até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF (art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil). Nas razões recursais (ID 50279086), o agravante salienta que a origem do título executivo ora exequente refere-se ao feito no 0003668-73.2001.8.07.0001, “sobre o qual nao resta qualquer discussao acerca de prescriçao, por força do agravo de instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000 que manteve a decisao de primeiro grau que afastou a prescriçao da pretensao executoria, conforme devidamente demonstrado na inicial (ID 46180194), cujos documentos comprobatorios da aplicaçao do Tema 880/STJ ao presente caso foram colacionados em ID’s 46180206, 46180207 e 46180208” (ID 50279086 – págs. 2/3). Salienta que, por outro lado, o título executivo referente ao REsp no 1.301.935/DF decorre do feito no 5.988/96. Por conta disso, sustenta que a decisão agravada tem incongruência material que precisa ser sanada. Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos supramencionados. Nas contrarrazões (ID 51579265), o agravado postula o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A decisão anteriormente proferida (ID 47604290) deve ser reconsiderada, porque assiste razão ao sindicato agravante quanto à desnecessidade de suspensão do presente feito recursal. Na espécie, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal (SAE-DF) promoveu a ação coletiva no 2001.01.1.003668-4 (PJE no 0003668-73.2001.8.07.0001) em favor de seus filiados. O título judicial exequendo refere-se à condenação do Distrito Federal a pagar aos substituídos do SAE-DF “o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco antes anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargos dos servidores” (Acórdão 178582, 20010110036684APC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 5/11/2003. Pág.: 33). O título executivo judicial transitou em julgado em 12/12/2003 e o sindicato promoveu a execução coletiva da sentença em 12/08/2009. Nos autos originários da execução coletiva, é de se destacar que o Distrito Federal, por meio de exceção de pré-executividade, suscitou a prescrição da pretensão executiva manifestada na execução coletiva do julgado. A referida exceção de pré-executividade, embora tenha sido rejeitada pelo Juiz de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, foi acolhida pela 2a Turma Cível desta Corte de Justiça (Acórdão no 495.380) em razão do Agravo de Instrumento no 2011.00.2.000293-1 (PJE no 0000293-18.2011.8.07.0000) interposto pelo Distrito Federal, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: “EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. RECONTAGEM PELA METADE. ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/32. 1. O prazo prescricional da pretensão executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão a ser executada; em caso de interrupção, o lapso temporal recomeça a ser computado pela metade (dois anos e seis meses). 2. Na espécie, o acórdão exequendo transitou em julgado em 12/12/2003; o credor requereu (em 10/3/2006), para fins de cálculo do crédito, a intimação do devedor para apresentar as fichas financeiras dos servidores beneficiados. A determinação judicial foi deferida (em 24/10/2006), estipulado o prazo de trinta dias para cumprimento, despacho publicado em 8/11/2006. A interrupção da prescrição ocorreu, pois, em 8/12/2006, data em que as aludidas fichas deveriam ser depositadas em Juízo. O termo a quo para reinício da contagem da prescrição pela metade (dois anos e seis meses) foi o dia 9/12/2006. O termo ad quem da prescrição ocorreu em 9/6/2009; todavia a execução de sentença foi proposta apenas em 12/8/2009 (fls. 144-145). A pretensão executiva está prescrita. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de pré-executividade a fim de extinguir o feito em decorrência da prescrição da pretensão executiva (CPC, art. 598 c/c art. 269, IV), condenado o agravado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados estes em R$ 1.000,00 (um mil reais).” (Acórdão 495380, 20110020002931AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2011, publicado no DJE: 11/4/2011. Pág.: 79) Contra o aludido acórdão, o SAE-DF opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos pela 2a Turma Cível com efeitos modificativos do acórdão anterior (Acórdão no 508.087) para afirmar, ao contrário do que havia sido assentado anteriormente, a inexistência do transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. Eis a ementa do julgado mencionado, a propósito disso: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. RECONTAGEM PELA METADE. ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/32. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO RECONHECIDAS. EFEITO INFRINGENTE. 1. O prazo prescricional da pretensão executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão a ser executada; em caso de interrupção, o lapso temporal recomeça a ser computado pela metade (dois anos e seis meses). 2. Substancialmente, em síntese, a exceção de pré-executividade constitui defesa contra o processo de execução apresentada pelo devedor na qual, independentemente de dar garantia ao juízo mediante penhora, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública), como a prescrição. Assim, admite-se exceção de pré-executividade fundamentada na alegação de prescrição, por ser de ordem pública, inclusive cognoscível de ofício pelo julgador, mesmo quando precluso o prazo para opor os embargos à execução (ou impugnação ao cumprimento de sentença). 3. O acórdão exequendo transitou em julgado em 12/12/2003; o credor requereu (em 10/3/2006), para fins de cálculo do crédito, a intimação do devedor para apresentar as fichas financeiras dos servidores beneficiados. A determinação judicial foi deferida (em 24/10/2006), estipulado o prazo de trinta dias para cumprimento, despacho publicado em 8/11/2006. A interrupção da prescrição ocorreu, em 12/2/2007, data em que as aludidas fichas foram depositadas em Juízo. O termo a quo para reinício da contagem da prescrição pela metade (dois anos e seis meses) foi o dia 12/2/2007. O termo ad quem da prescrição ocorreria em 13/8/2009; todavia a execução de sentença foi proposta em 12/8/2009 (fls. 144-145). A pretensão executiva não está prescrita. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar as omissões e a contradição alegadas e, em consequência, negar provimento ao Agravo de instrumento para manter a decisão recorrida e afastar a exceção de pré-executividade.” (Acórdão 508087, 20110020002931AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2011, publicado no DJE: 31/5/2011. Pág.: 55 - grifei) Diante do acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, o Distrito Federal opôs segundos embargos de declaração, rejeitados pela 2a Turma Cível (Acórdão 512686, 20110020002931AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2011, publicado no DJE: 16/6/2011. Pág.: 89). Em face do provimento jurisdicional concedido, o Distrito Federal interpôs recurso especial, cujo processamento foi sobrestado em virtude da afetação da discussão subjacente ao recurso ao Tema no 880 da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.336.026/PE), oportunidade em que o Tribunal de Cidadania buscou dirimir a controvérsia jurídica estabelecida nos seguintes termos: “Discute o prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documento requerido ao ente público”. O julgamento de mérito do referido paradigma ocorreu em 28/06/2017, tendo sido resolvida a controvérsia nos termos da seguinte ementa, com destaque para a tese firmada: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1o AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos. 2. Esse termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva, que se mantém para as modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da "liquidação" por meros cálculos aritméticos. Tal ocorrera, em parte, com a edição da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual persiste até hoje - mesmo com a edição do CPC/2015 -, com a inclusão do § 1o ao art. 604 do CPC/1973. 3. Com a vigência da Lei n. 10.444/2002, foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos, acrescentando o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, permitindo sejam considerados corretos os cálculos do credor quando os dados requisitados pelo juiz do devedor não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à execução. 4. No caso, consoante o acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em folha de pagamento, transitou em julgado em 25/3/2002. 5. Considerando que a execução foi ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional, porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, somente entrou em vigor em três meses depois, contados a partir do dia 85/2002 (data da sua publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da execução, em 17/5/2007, ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução. 6. Tese firmada: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 7. Recurso especial a que se nega provimento. 8. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.” (REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 30/6/2017. - grifei) Por conta da oposição de embargos de declaração contra o referido precedente, houve modulação de efeitos da decisão nos termos do seguinte acórdão, com destaque para a tese e a modulação firmadas: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS PELO ENTE PÚBLICO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À APLICAÇÃO DESTE PRECEDENTE ÀS DEMANDAS QUE CONTENHAM GRANDE NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS SUBSTITUÍDOS. OBSCURIDADE EXISTENTE NA TESE FIRMADA QUANDO INSERIDA A EXPRESSÃO "TERCEIROS". OBSCURIDADE QUANTO À ATRIBUIÇÃO DO EFEITO À EXPRESSÃO LEGAL DE QUE O JUIZ "PODERÁ REQUISITAR" OS DADOS. VÍCIOS SANADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E DO ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O julgamento deste recurso especial, sob a sistemática dos repetitivos, faz-se na vigência do regramento contido no CPC/1973 e circunscreve-se aos efeitos da demora no fornecimento pelo ente público devedor de documentos (fichas financeiras) para a feitura dos cálculos exequendos, não abrangendo a situação de terceiros que estejam obrigados nesse particular. 2. Independentemente de tratar-se, ou não, de execução com grande número de substituídos, aplica-se a tese firmada neste voto, porquanto, mesmo em tais casos, inexiste típica liquidação de sentença, desde que tal procedimento não tenha sido determinado na sentença transitada em julgado, prolatada no processo de conhecimento, até porque ausente a necessidade de arbitramento, de prova de fato novo, e, também, porque isso não resulta da natureza da obrigação. 3. O comando da Súmula 150/STF aplica-se integralmente à hipótese. Nas execuções que não demandem procedimento liquidatório, desde que exijam apenas a juntada de documentos aos autos e a feitura dos cálculos exequendos, o lapso prescricional executório transcorre independentemente de eventual demora em tal juntada. 4. Com a entrada em vigor da Lei n. 10.444/2002, para as decisões transitadas em julgado anteriormente, passam a operar efeitos imediatos à referida lei, contando-se, a partir da data de sua vigência, o prazo de prescrição para que a parte efetive o pedido de execução, devendo apresentar o cálculo que entender correto, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. 5. No caso das decisões transitadas em julgado sob a égide da Lei n. 10.444/2002 e até a vigência do CPC/1973, a prescrição há de ser contada, obviamente, da data do trânsito em julgado do título judicial, porquanto o § 1o do art. 604 do CPC/1973 (com a redação dada pela Lei n. 10.444/2002) tem plena vigência (depois sucedido pelos §§ 1o e 2o do art. 475-B do CPC/1973), autorizando a parte exequente a propor a demanda executiva com os cálculos que entender cabíveis e que terão, por força de lei, presunção de correção, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. 6. O comando legal, quando expressa que o juiz "poderá requisitar" os documentos, não autoriza a conclusão de que a pendência na sua juntada suspende ou interrompe o prazo de prescrição, seja por qualquer motivo (indeferimento pelo juiz, ausência de análise do pedido pelo magistrado, falta de entrega ou entrega parcial dos documentos quando requisitados). 7. O vocábulo "poderá requisitar" somente autoriza a concluir, em conjugação com o conteúdo da Súmula 150/STF, que o prazo prescricional estará transcorrendo em desfavor da parte exequente, a qual possui o dever processual de instruir devidamente seus pleitos executórios e, para isso, dispõe do lapso - mais do que razoável - de 5 anos no caso de obrigações de pagar quantia certa pelos entes públicos. 8. A existência de processos com grande número de substituídos não se revela justificativa apta para serem excluídos da tese firmada - nem existe amparo legal e jurisprudencial para conclusão contrária -, porque é ônus da parte que movimenta a máquina judiciária aparelhar os autos devidamente. As fichas financeiras podem ser trazidas aos autos pelos próprios substituídos, os quais possuem ou deveriam possuir seus contracheques e, na sua falta, podem diligenciar perante os órgãos públicos respectivos, não se tratando de documentos sigilosos nem de difícil obtenção. 9. Tese firmada, tendo sido alterada parcialmente aquela fixada no voto condutor, com a modulação dos efeitos: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF". 10. Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 11. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. 12. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (EDcl no REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 22/6/2018.) Antes da realização da modulação dos efeitos, entretanto, a 2a Turma Cível desta Corte de Justiça havia promovido o rejulgamento do acórdão anteriormente proferido em virtude do julgamento de mérito do repetitivo e da sistemática prevista no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Diante da referida reapreciação, foi integrado o Acórdão no 508.087, em que rejeitada a exceção de pré-executividade do Distrito Federal, e provido o agravo de instrumento do Distrito Federal para acolher a exceção de pré-executividade aviada e pronunciar a prescrição, nos termos do seguinte acórdão (Acórdão no 1.046.467): “Direito Processual Civil. Execução contra a Fazenda Pública. Agravo de Instrumento. Rejulgamento. Artigo 1.040, inciso II, do CPC. Benefício alimentação. Prescrição. Honorários advocatícios. Consoante entendimento do STJ, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros. Juízo positivo de retratação. Tratando-se de sentença prolatada na vigência do CPC/1973, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do §3o e § 4o do artigo 20 do aludido diploma legal. Agravo de Instrumento a que se dá provimento.” (Acórdão 1046467, 20110020002931AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Pág.: 171/185) Contra o referido acórdão foi interposto recurso especial pelo SAE/DF, inadmitido pela Presidência deste Tribunal, tendo o recorrente interposto o Agravo em Recurso Especial no 1.333.382/DF, não conhecido por decisão monocrática do Min. Gurgel de Faria (ID 31504310 – págs. 13/14 do agravo de instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000). Interposto agravo interno contra a aludida decisão monocrática (ID 31504310 – págs. 18/23 do agravo de instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000), também monocraticamente o Min. Gurgel de Faria reconsiderou o decidido anteriormente e determinou a devolução do feito a este TJDFT para aplicação da sistemática prevista no art. 1.040 do CPC, tendo em vista a modulação de efeitos efetivada pelo STJ no julgamento de embargos de declaração opostos contra o precedente repetitivo (ID 31504310 – págs. 38/39 do agravo de instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000). Insatisfeito com a referida determinação de devolução, o Distrito Federal interpôs agravo interno, não conhecido pela 1a Turma do STJ (ID 31504310 – págs. 70/75 do agravo de instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000). Retornando os autos a este Tribunal, diante da modulação dos efeitos da tese realizada no Tema no 880, com o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.336.026, a 2a Turma Cível deste Tribunal promoveu nova readequação do julgado, para restabelecer a rejeição da pré-executividade do Distrito Federal, negando provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Confira-se a ementa redigida para o acórdão em questão: “Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. Benefício alimentação. Alegação de prescrição da pretensão executória em sede de exceção de pré-executividade. Rejeição pelo douto Juízo de 1o grau. Demora pelo ente distrital no fornecimento de fichas financeiras ao credor para fins de cálculo do quantum debeatur e de consequente propositura da ação executiva. Tema 880 do STJ. Prevalência da Súmula 150/STF. Modulação de efeitos ("Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015"). Juízo positivo de retratação. Prescrição quinquenal não ultimada. Acórdão exequendo transitado em julgado em 12/12/2003, portanto, antes de 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973). Ação executiva proposta pelo sindicato em 12/8/2009, ou seja, antes de 30/6/2017. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade do DF.” (Acórdão 1406730, 00002931820118070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Este último acórdão transitou em julgado em 18/04/2022. Toda a referida descrição fática, embora faça referência ao encadeamento de atos processuais perfectibilizado no cumprimento de sentença coletiva promovido pelo sindicato, tem pertinência para os presentes autos, pois a aplicação do Tema no 880 foi considerada para o caso do título judicial exequendo (Acórdão 178582, 20010110036684APC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 5/11/2003. Pág.: 33). Pois bem. Na origem, o cumprimento individual de sentença coletiva no 0708519-28.2022.8.07.0018 foi resolvido pelo Juiz sentenciante pelo acolhimento da prejudicial de prescrição, considerando que “a pretensão da parte exequente está fundada no título judicial constituído pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, Processo Eletrônico no 0001096-21.1999.8.07.0000 (Processo de conhecimento físico tombado sob o número 59.888/96)” (ID 46180282 – pág. 1). Ocorre que, anteriormente, o próprio Juiz da causa havia ressaltado que o título judicial que deu início ao cumprimento de sentença em comento referir-se-ia aos autos no 2001.01.1.003668-4 (PJE no 0003668-73.2001.8.07.0001), e não ao que as partes apresentaram em impugnação e réplica, fazendo referência ao PJE no 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos no 59888/96). Por conta disso, o Juiz determinou que as partes esclarecessem a que título se referia, em verdade, o cumprimento de sentença (ID 46180278). Em face dessa determinação, o Distrito Federal veio aos autos e esclareceu que, com efeito, o presente feito versa sobre a ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, e não sobre a ação coletiva no 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos 59888/96). O sindicato, contudo, embora instado, não se manifestou sobre a determinação exarada pelo Juiz no ID 46180278 (ID 46180281). Sobreveio, então, sentença (ID 46180282), na qual o Magistrado de origem considerou que a pretensão destes autos era relativa aos autos no 59.998/96 (PJE no 0001096-21.1999.8.07.0000). Assim, entendo que a diferenciação postulada pelo agravante merece ser considerada de forma mais aprofundada, devendo ser afastada a determinação de sobrestamento exarada na decisão de ID 47604290. Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação inerente ao agravo interno (art. 1.021, § 2o, do CPC), reconsidero a determinação de sobrestamento anteriormente exarada (ID 47604290). Publique-se. Intime-se. Em consequência, retornem os autos à Secretaria para que, reautuando o presente feito, faça concluso o recurso de apelação cível. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora